Tribunal: STF
Processo: HC 223742
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 724.312/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). O Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33, entendendo caracterizada a dedicação a atividades criminosas.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado em 19/11/2021.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Aponta constrangimento ilegal na fixação da pena-base, argumentando ter sido majorada de forma desproporcional, em virtude das circunstâncias dos crimes, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos. Alega atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante, uma vez afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico. Diz ser cabível, caso reduzida a pena, o regime semiaberto. Alude ao enunciado nº 718 da Súmula do STF.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição da paciente em relação à associação para o tráfico, a redução da pena-base referente ao tráfico de drogas, a observância da causa de diminuição, a fixação de regime diverso do fechado e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a inadmissibilidade de impetração voltada contra condenação com trânsito em julgado, por ser substitutiva de revisão criminal. Apontou-se, ainda, o óbice do enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária do STF, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator